Tribunal: TJDFT
Processo: 0718749-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. OPERAÇÃO GHOST. DIVERSOS CRIMES COM MESMO MODO DE OPERAÇÃO. OBJETOS ENCONTRADOS NA POSSE DO AGENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA.

1. Não há que se falar em ilegalidade de busca e apreensão quando verificada durante a diligência a prática de crime permanente.

2. Provado que o réu efetivamente participou da subtração dos bens encontrados em sua residência, não há que se falar em desclassificação para o crime de receptação.

4. Antecedentes criminais distintos são aptos a majorar a pena na primeira (circunstância judicial) e na segunda fases (reincidência).

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.